Tribunal: TCU
Processo: 006.863/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOP), em desfavor do Instituto Capacitar de Educação Profissional e Consultoria em Administração Pública Ltda., em cumprimento ao Acórdão 2.239/2023  Plenário (TC 012.626/2021-0), em razão do recebimento indevido de valores repassados no âmbito do Contrato 10/2016, que teve por objeto a prestação de serviços de consultoria e assessoria em gestão de processos de licitação, contratos administrativos e gestão contratual de obras e serviços de engenharia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), em desfavor do Instituto Capacitar de Educação Profissional e Consultoria em Administração Pública Ltda., em cumprimento ao Acórdão 2239/2023-TCU-Plenário (TC Processo 012.626/2021-0 ), em razão do recebimento indevido de valores repassados no âmbito do Contrato 10/2016, que teve por objeto a prestação de serviços de consultoria e assessoria em gestão de processos de licitação, contratos administrativos e gestão contratual de obras e serviços de engenharia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a incidência da prescrição quinquenal das pretensões ressarcitória e punitiva, em relação ao Sr. Jorge Tribuzy Neto, e arquivar o processo quanto ao aludido responsável; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Instituto Capacitar de Educação Profissional e Consultoria em Administração Pública Ltda., condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas de ocorrência até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Universidade Federal do Oeste do Pará, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 20/02/2017 37.728,87 Débito 17/03/2017 37.728,87 Débito 04/05/2017 37.728,87 Débito 26/05/2017 37.728,87 Débito 20/06/2017 37.728,87 Débito 04/08/2017 37.728,87 Débito 05/10/2017 37.728,87 Débito 31/10/2017 159.000,00 Crédito 03/11/2017 37.728,87 Débito 06/02/2018 37.728,87 Débito 06/02/2018 37.728,87 Débito 9.3. aplicar ao Instituto Capacitar de Educação Profissional e Consultoria em Administração Pública Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Universidade Federal do Oeste do Pará, para ciência.